Tribunal: TJDFT
Processo: 0002012-07.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE. DEDUÇÃO. SEGURO DPVAT. SUCUMBÊNCIA.
I – A responsabilidade da seguradora pelos danos morais causados pelo segurado está limitada à prevista de forma explícita e individualizada em cláusula contratual. Precedentes do e. STJ.
II – “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada” – Súmula 246, STJ.
III – À seguradora que não contesta a denunciação da lide, mas apenas o mérito da demanda principal não se atribui o ônus da sucumbência. Precedentes.
IV – Apelação provida.